Tribunal: CARF
Processo: 13016.720233/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.720233/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.370 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
CARRER ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/09/2013
AGROINDÚSTRIA. Crédito Presumido com base no Art. 55 § 1o incisos I,
II e III e §5o da Lei 12.350/2010. Empresa com operações realizadas a título
de venda dos bens referidos nos incisos I a III das normas acima citadas, tais
como o milho (NCM 1005), a preparação para ração (NCM 23.09.90) e pintos
de um dia (01.05 da NCM) não tem direito ao crédito presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO COM BASE NO ART. 56 DA LEI N°
12.350/2010 E ART. 8o DA LEI No 10.925/04, § 3o, INCISO I, III.
O crédito presumido requerido pelo contribuinte não pode ser compensado ou
ressarcido por falta de previsão na Lei 12.350/2010, entendimento este
confirmado pelo Art. 12, da IN RBF no 1.157/2011. Não existe previsão legal
para se apurar este crédito presumido, com base na combinação do Art. 8o da
Lei no 10.925/04, § 3o, inciso I, III com o Art. 56 da Lei no 12.350/10. Alíquota
é determinada pela natureza da mercadoria produzida ou comercializada e não
em função do insumo.
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Súmula CARF n.o 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de diligência e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que deu provimento parcial
para que os autos retornassem à Unidade Preparadora para a elaboração de novo despacho
decisório que efetivamente apurasse a legalidade das deduções dos créditos presumidos
agroindustriais realizadas. Manifestou intenção de declarar voto o conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.720233/2015-90
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente)
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 506 a 521, apresentada contra o
indeferimento integral de pedido de ressarcimento de PIS e Cofins não cumulativos
relativo a créditos presumidos - agroindústria, vinculados à aquisições e receitas de
vendas não tributadas – mercado interno. O Relatório Fiscal de fls. 444 a 482
detalha todo o procedimento realizado, identifica cada uma das glosas efetivadas e
apresenta os respectivos demonstrativos de cálculo. O Despacho Decisório de fls. 498 a
500, expedido pela DRF/Caxias do Sul/RS em 6 de julho de 2016, indeferiu
integralmente o direito creditório pleiteado no presente processo.
O recorrente foi cientificado da decisão em 11/08/2016, mediante termo de fl. 504 e
apresentou sua manifestação de inconformidade em 09/09/2016, vide termo de fl. 505,
na qual alega, em síntese:
- que na presente manifestação também estaria se insurgindo expressamente conta a
glosa parcial de créditos básicos, conforme descreve o relatório fiscal em seus itens
4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3;
- quanto ao item 4.1.1 do relatório fiscal, sobre os chamados "créditos presumidos",
confirma que o art. 55 § 5°, incisos I, II e III. da Lei 12.350/2010 disciplina o
aproveitamento do PIS/COFINS de determinados insumos relacionados ao ramo
suíno/avícola, bem como o crédito presumido decorrente da aquisição destes insumos.
No entanto, defende que o § 5° dessa Legislação - utilizado pela Fiscalização para vedar
a apropriação do crédito presumido de PIS/COFINS - não se aplica ao seu caso, pois
os produtos e as mercadorias que produz estariam classificados apenas no código
02.07 (carne de aves) da NCM. Deste modo, ressalta que não produz pintos, ração,
milho e etc. (listados no artigo acima), pois tais bens seriam apenas insumos para
produção de carne de frango. Neste sentido, reclama que a Fiscalização teria se
confundido ao mencionar que a empresa realizaria venda de produtos nas posições
1005. 2309.90 e 0105 da NCM. Contudo, esclarece pode ter ocorrido eventual e
esporádica venda de pintos de um dia (01.05 da NCM), realizada em unidade
diversa (CNPJ n° 07.520.001/0003-781) da que efetua o "crédito presumido"
(CNPJ n° 07.520.001/0007-002). Reclama que bastaria consultar as DACON ́s/SPED's
- entregues por ocasião das diligências determinadas ao longo da análise dos pedidos de
ressarcimento – para chegar a essas conclusões. Considera que inexistira base legal para
impedir/vedar o crédito decorrente dos produtos em questão, pois, o recorrente não os
vende, mas utiliza-os como insumo. Adverte que caso mantida a interpretação dado pelo
Fisco em relação à matéria, estaria cristalizada clara vulneração do Princípio da
Legalidade (artigo 5o, II, da CF/88), cujo conteúdo visa, justamente, combater o poder
arbitrário do Estado, cita doutrina para ilustrar seus argumentos. Reclama que a
Fiscalização deveria ter se informado melhor acerca de seu processo produtivo, ao invés
de ter negado o crédito pleiteado sem base legal alguma. Conclui, então que deve ser
julgado procedente o pedido, para que possa se apropriar de "crédito presumido" do
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

PIS/COFINS quando da compra dos produtos - utilizados como insumos – nas posições
1005. 2309.90 e 0105 da NCM. Em caso de dúvida por parte do Julgador, quanto aos
fatos oponíveis à matéria, requer que o feito seja baixado em diligência, a fim de
solucionar o impasse.
- quanto ao item 4.1.2 do relatório fiscal, referente ao art. 56 da Lei n° 12.350/10, a
Fiscalização entendeu que seria vedada a apuração do "crédito presumido" do
PIS/COFINS em relação às exportações praticadas pela recorrente, dada à
industrialização de produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. No
relatório, consta, ainda: "...o contribuinte apresenta o processo produtivo, onde
exemplifica que adquire o insumo milho para alimentar aves e que após o abate uma
parte é embalada e exportada como ave congelada ou resfriada (NCM 02.07), sendo que
uma segunda parte é processada e comercializada como embutidos (NCM 16.01)...".
Argumenta que bastaria uma análise perfunctória dos elementos existentes nos autos,
para se perceber que, mais uma vez, teria se equivocado a Fiscalização, quando da
análise dos fatos e da própria relação jurídica-tributária que lastreiam a sua operação.
No caso, reclama que a fiscalização teria deixado de verificar a operação desenvolvida
pela unidade detentora do crédito em questão. Isso, porque, a glosa teria recaído sobre
itens em que a empresa aproveitaria créditos de 12% das alíquotas previstas nos art. 2o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Porém, o crédito pleiteado teria sido realizado pela
Matriz (CNPJ n° 07.520/0001-06), unidade fabricante de embutidos, cujos produtos são
classificados no capítulo 16 da TIPI. Portanto, descabe a restrição imposta pelo § 1o da
norma acima, aplicável somente a produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da
NCM. Ou seja, os itens - objeto de análise - sofreriam tributação integral de
PIS/COFINS e, ao contrário do afirmado pela Fiscalização, seriam destinados ao
mercado interno e não à exportação. Novamente, registra que toda essa realidade
poderia ser facilmente comprovada pela análise dos DACON's/SPED's, cujas
informações estão na posse da SRFB e foram entregues por ocasião das diligências
realizadas após o protocolo dos pedidos de ressarcimento. Assim, entende ser
inadmissível eventual manutenção da interpretação dada pela Fiscalização ao caso.
Destarte, determinando-se que o § 1° do Art. 56 da Lei n° 12.350/10 é estranho aos
autos, restaria evidente o direito à apuração do "credito presumido" relativo às
operações desenvolvidas pela empresa. Novamente, requer que em caso de dúvida por
parte do Julgador, quanto aos fatos oponíveis à matéria, deveria o feito seja baixado em
diligência, a fim de solucionar o impasse.
- quanto ao item 4.1.3 do relatório fiscal, referente ao art. 8° da lei n° 10.925/04 -
possibilidade de "crédito presumido" do pis/cofins no percentual de 60% sobre bens
adquiridos, reclama que a Fiscalização teria concluído precipitadamente que inexistiria
previsão legal para apuração e ressarcimento dos "créditos presumidos" de PIS/COFINS
no percentual de 60% sobre bens adquiridos, com base no art. 8° da Lei no 10.925/04.
Para tanto, citou, inclusive, o art. 57 da Lei n° 12.350/2010 que determina - a partir da
sua vigência - a não aplicação do art. 8° e 9° da Lei n° 10.925/04 às mercadorias ou
produtos classificados, especificamente no caso, no código 02.07 (carne de aves) da
NCM. Entretanto, aponta que o direito ao "crédito presumido" e a conseqüente alíquota
de 60% seriam determinados em relação aos insumos adquiridos e não aos
produtos/mercadorias produzidas. Isso, porque, no "caput" do art. 8° da Lei n°
10.925/04 constaria que o ''crédito presumido" será "...calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física...". E os tais bens citados seriam aqueles "...utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda...", conforme preconizam os comandos legais tidos como referência.
Portanto, quando o § 3°, I, do art. 8° da Lei n° 10.925/04 refere "...60% (sessenta
por cento)...para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3...", em
uma leitura conjunta com o "caput" do mesmo artigo, estaria se fazendo alusão aos
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

insumos necessários para a produção dos produtos de origem animal e não ao resultado
final do processo de fabricação.
Considera que tal distinção seria bastante sutil, mas importante. A partir da sua
compreensão, se teria a absoluta certeza de que o art. 57 da Lei n° 12.350/2010 seria
estranho ao caso, pois este prevê a inaplicabilidade do art. 8° e 9° da Lei n° 10.925/04
nas hipóteses das "mercadorias ou produtos" (ou seja, resultado final do processo de
fabricação!). Porém, inexiste na sua redação, qualquer tipo de veto quanto à apropriação
dos créditos, na ordem de 60%, gerados pelos insumos necessários atingir estas mesmas
"mercadorias ou produtos". Sobre o entendimento de que as alíquotas são determinadas
em relação aos insumos (e não sobre produtos/mercadorias) transcreve acórdão da
DRJ/SPO que chama de "Solução de Consulta" bem como jurisprudência do CARF.
Argumenta que com as modificações introduzidas pela Lei n° 12.865/2013, o
percentual aplicado aos insumos utilizados para industrialização dos produtos previstos
no § 1° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, seria de 60% das aquisições realizadas.
Ressalta que o argumento definitivo em favor do quanto se afirmou, teria vindo,
recentemente, com a promulgação da Lei n° 12.865/13, cujo artigo 33 acresceu
enunciado interpretativo ao § 10, do artigo 8o, da Lei n° 10.925/2004, com o seguinte
teor: "Para efeito da interpretação do inciso I, do § 3o, o direito ao crédito na alíquota
de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali
referidos."
Diante disso, sustenta que patente à negativa de vigência ao § 3°, I do art. 8° da
Lei n° 10.925/04, a Fiscalização estaria a ignorar a literalidade da norma, quando veda,
equivocadamente, "créditos presumidos" de PIS/COFINS no percentual de 60% sobre
os insumos necessários para o contribuinte atender seu objetivo social. Logo, a
Fiscalização distinguiu onde a Lei não distingue, violando, por conseguinte, o art. 108
do CTN, cuja disposição exige que a Lei Tributária seja interpretada literalmente,
autorizando a interpretação pela analogia, princípios gerais de direito e equidade apenas
quando ausente disposição expressa sobre a questão, o que não ocorre no caso, em que a
norma foi expressa em autorizar o "crédito presumido" pretendido. Enfim, se o
recorrente preenche os requisitos previstos em Lei, deve ser autorizado à apuração e
ressarcimento dos "créditos presumidos" de PIS/COFINS no percentual de 60% sobre
insumos adquiridos, com base no § 3°, Ir do art. 8° da Lei n° 10.925/04.
Quanto às demais matérias abordadas no presente recurso em análise, referentes
ao não reconhecimento do direito aos "créditos básicos", itens 4.2.1 a 4.2.5 do Relatório
Fiscal, cabe informar que neste relatório foi apontado claramente que o presente
processo não tratou de tais matérias, tratando apenas dos chamados "créditos
presumidos" vide o trecho (penúltimo parágrafo) abaixo transcrito (grifei):
Os
processos
administrativos
no
13016.720233/2015-90,
13016.720234/2015-34, 13016.720276/2014-94, 13016.720277/2014-39
referentes ao crédito presumido e os processos 11020.900765/2014-33,
11020.900766/2014-88 referentes ao crédito básico, terão tratamento
manual com Despacho Decisório e ciência efetuados pelo
Seort/DRF/CXL. Nos demais processos será informado o resultado
apurado pela fiscalização nos sistemas da RFB, com o resultado
processado eletronicamente pelo SCC - Sistema de Controle de Créditos
e Compensações, que emitirá o Despacho Decisório e cientificará o
contribuinte. Ainda, considerando a limitação de três arquivos como
anexos no SCC – Sistema de Controle de Créditos e Compensações, os
Per/Dcomp com tratamento eletrônico terão como anexos este Relatório
e seus Anexos I e II.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

Portanto, o exame da manifestação quanto a estes pontos, relativos ao não
reconhecimento do direito aos "créditos básicos", ocorrerá nos respectivos processos
onde forem pertinentes.
Na seqüência, considera que apesar de no processo sobre ressarcimento de
tributo, o contribuinte ser o autor e, como tal, possuir o encargo probatório quanto ao
fato constitutivo de seu direito, argumenta que também a Fiscalização teria a obrigação
legal de analisar as provas levadas ao seu conhecimento, sob pena de violação ao direito
de petição (artigo 5o, inciso XXXIV da Constituição Federal). Dessa forma, sustenta
que caberia a (re)análise das provas carreadas aos autos e/ou a determinação de que o
feito baixe em diligência a fim de solucionar o impasse.
Requer, também, a aplicação da Taxa SELIC a partir da data do protocolo do
pedido de ressarcimento, haja vista o art. 62 a do Anexo II do Regimento Interno do
CARF e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recurso
repetitivo. No caso, sustenta que, por ter a administração tributária criado óbice
ilegítimo ao aproveitamento do crédito em momento oportuno, o que obrigou a
apresentar a sua irresignação, deveria ser determinada a aplicação da taxa SELIC como
forma de correção monetária, nos termos da Súmula 411 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ao final, conclui com o pedido:
a) que seja julgada integralmente procedente a sua Manifestação de Inconformidade
para reconhecer a totalidade dos créditos "presumidos" e "básicos" de PIS/COFINS
pleiteados, nos termos e formas dos argumentos acima desenvolvidos;
b) seja baixado o feito em diligência, caso seja necessária a (re)análise de alguma
situação fática e/ou documento necessários para o reconhecimento dos créditos de
PIS/COFINS pleiteados;
c) a aplicação da Taxa SELIC a partir da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre (RS)
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 10-
63.122 com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/09/2013
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. INSUMOS.
A apuração do crédito presumido do Art. 56 da Lei no 12.350/10 é vedada pelo seu
parágrafo 1o quanto às aquisições realizadas por pessoa jurídica que industrialize
produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM.
Este crédito presumido também não pode ser compensado ou ressarcido por falta de
previsão na Lei 12.350/2010, entendimento este confirmado pelo Art. 12, da IN RBF no
1.157/2011.
Não existe previsão legal para se apurar este crédito presumido, com base na
combinação, tanto na redação atual como nas anteriores, do Art. 8o da Lei no 10.925/04,
§ 3o, inciso I, III com o Art. 56 da Lei no 12.350/10.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

A mera arguição de direito, desacompanhada de provas hábeis e idôneas, não é
suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos alegados na impugnação.
DIREITO CREDITÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Existe expressa vedação por dispositivo legal que impede a aplicação de correção
monetária, bem como juros calculados pela taxa Selic, sobre os valores de créditos da
contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e-fls 581 a 602
acrescentando provas documentais nas e-fls. 603 a 610, requerendo a reforma da parte do
julgado que foi improcedente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o PIS
e Cofins não cumulativos relativo a créditos presumidos - agroindústria, vinculados à aquisições
e receitas de vendas não tributadas – mercado interno. O termo de verificação fiscal com o
relatório que subsidiou as glosas objeto do Recurso Voluntário esta nas e-fls. 444/482 e abrange
os
processos
n.o
13016.720276/2014-94,
13016.720277/2014-39,
13016.720233/2015-90,
13016.720234/2015-34, todos sendo julgados nesta Sessão.
Preliminar
Preliminarmente: Quanto ao Pedido de (Re)Analise de Prova – Baixa do Feito em Diligência
(Art. 55, § 5o, incisos I e II, da Lei 12.350/2010).
Preliminarmente o Recorrente requer que o feito seja baixado em diligência pelos
seguintes motivos:
Destarte, torna a pugnar pela baixa do feito em diligência, a fim de confirmar as
alegações da Recorrente quanto às características e peculiaridades da ATIVIDADE
FRIGORÍFICA desenvolvida (mais especificamente, que o milho (NCM 1005), as
preparações para ração (NCM 23.09.90) e os pintos de um dia/aves vivas (NCM
01.05) são utilizados como insumo, devendo a venda eventual e esporádica de
algum destes itens ter o tratamento de insumo excedente).
Analisando os autos, nota-se que houve um extenso processo de fiscalização,
sendo certo que o recorrente teve a oportunidade de apresentar a documentação solicitada e
necessária para conclusão do pedido de Ressarcimento/compensação.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

Caso fosse do interesse do Recorrente apontar algum documento capaz de
desconstruir o que foi relatado pela fiscalização, especialmente no que se refere a utilização dos
insumos, deveria especificar as folhas dos autos onde consta a informação ou mesmo evidência
do que se pretende provar, o que não ocorreu.
Sendo assim, não há razão para baixar o feito em diligência, visto que as provas
que já constam nos autos são suficientes a conclusão desse julgamento, de modo que rejeito a
preliminar.
Mérito
Crédito Presumido com base no Art. 55 § 5°, incisos I, II e III, da Lei 12.350/2010.
Inicialmente vejamos como consta na letra da lei acerca do dispositivo citado:
“Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física; (Vide Lei no 12.865, de 2013)
(Vigência)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às aquisições
de pessoa jurídica.
...
§ 5o É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; (grifamos)
...
§ 10. O crédito presumido de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
Outrossim, Vejamos agora o que diz a Instrução Normativa RFB No 1157, de
16/05/2011 (grifei):
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) na comercialização de produtos suínos e aviculários e de
determinados insumos relacionados, conforme previsto nos arts. 54 a 57 da Lei
no 12.350, de 20 de dezembro de 2010.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

Art. 5o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
poderão descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de
apuração crédito presumido relativo às operações de aquisição dos produtos
de que trata o art. 7o para utilização como insumo na produção dos produtos
classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM,
destinados à exportação ou vendidos a empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação.
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este
artigo é vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda dos
bens referidos nos incisos I a III do caput do art. 2o
...
Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011.
O relatório fiscal é minucioso e demonstra com clareza e evidencias quais as
razões das glosas realizadas no pedido de ressarcimento do contribuinte. No que se refere ao
Crédito Presumido com base no Art. 55 § 5°, incisos I, II e III, da Lei 12.350/2010, foi destacado
que:
TVF e-fls 461/462: Na tabela a seguir, extraída dos arquivos digitais do contribuinte,
acima referidos, verifica-se a ocorrência em todos os trimestres de 2011 a 2013, das
vedações para apuração do crédito presumido de Pis e Cofins conforme artigo 55, § 5o,
inciso I, da Lei 12.350/2010 e artigo 5o, parágrafo único, da IN RFB 1157/2011, ou seja,
venda de produtos das posições 1005, 2309.90 e 0105 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM).
(...)
Ainda que uma venda apenas, de acordo com a base legal citada, fosse elemento
suficiente para vedação da apropriação do crédito presumido em questão, relacionamos
as vendas por trimestre para demonstrar que não se trata de venda esporádica, mas uma
prática habitual do contribuinte. Dessa forma, a fiscalização procede a glosa total destes
créditos apurados.
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade o julgador de piso ratificou os
termos da fiscalização, vejamos:
DRJ: Como se vê, tanto a disposição literal da Lei 12.350/2010 quanto a sua respectiva
regulamentação pela IN RFB no 1.157/2011 são bastante claras ao vedar a apropriação
de créditos pretendida pelo contribuinte.
Deste modo, ao se cotejar os elementos trazidos aos autos, fica evidente que as glosas
estão corretas, face à minuciosa comprovação e demonstração existente no Relatório
Fiscal, sem que o recorrente tivesse apontado especificamente qualquer uma das
operações relacionadas nas tabelas de fls. 496 a 498 como não tendo ocorrido ou sendo
referente a outro contribuinte, no caso alegação apenas diz que se trataria de outro
estabelecimento do mesmo contribuinte, o que comprova o acerto do entendimento
aplicado pela Fiscalização.
O recorrente alega em seu favor que:
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

A Recorrente nega veemente vender milho (NCM 1005) e preparações para ração
(NCM 23.09.90); admitindo apenas – em eventuais e esporádicas oportunidades – a
venda de pintos de um dia/aves vivas (NCM 01.05), a título de insumo excedente.
Ora, ao admitir, ainda que “esporadicamente”, ocorre a venda de produtos
classificados em NCM que veda a obtenção de crédito e ao não impugnar de forma concreta a
planilha apresentada pela apuração fiscal, estaria o recorrente admitindo que a aplicação da
legislação que baseou a glosa esta correta, e em sendo assim, não há razões que justifiquem a
reforma do julgado.
Oportuno trazer à baila que a definição do propósito econômico influencia
diretamente nas opções e regramentos tributários da empresa. Portanto, a descrição do objeto
social além de detalhar precisamente as atividades a serem desenvolvidas pela entidade,
mencionando gênero e espécie, denota o objeto social como sendo o coração do contrato da
empresa, determinante para o que se pretende executar como atividade econômica para geração
de receitas ao negócio. Em suma, o que fará para ganhar dinheiro!
Nesse passo, compulsando a clausula do Contrato Social da ora recorrente, no
qual destina tratar e dar publicidade ao seu objeto social (fls. 17/18), fica patente que sendo ou
não esporádicas as operações realizadas a título de venda dos bens referidos nos incisos I a III
das normas acima citadas, tais como o milho (NCM 1005), a preparação para ração (NCM
23.09.90) e pintos de um dia (01.05 da NCM), ainda que realizada em unidade diversa, não
transmuta a importância das atividades econômicas, no caso os CNAEs, e o que delas podemos
extrair a título de orientar e indicar abonos ou outros benefícios dos quais a empresa pode se
favorecer, diga-se no caso, o crédito presumido como mecanismo utilizado pelo Governo com o
objetivo de reduzir a carga tributária.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.520.001/0007-00
FILIAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA
15/09/2010

NOME EMPRESARIAL
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

CARRER ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARRER ALIMENTOS - FILIAL 1
PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
01.55-5-04 - Criação de aves, exceto galináceos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte
01.54-7-00 - Criação de suínos
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
01.55-5-02 - Produção de pintos de um dia
01.55-5-03 - Criação de outros galináceos, exceto para corte
01.55-5-05 - Produção de ovos
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce
10.11-2-01 - Frigorífico - abate de bovinos
10.12-1-01 - Abate de aves
10.12-1-03 - Frigorífico - abate de suínos
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.13-9-02 - Preparação de subprodutos do abate
10.52-0-00 - Fabricação de laticínios
10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
ROD VRS 813
NÚMERO
S/N
COMPLEMENTO
KM 12.9

CEP
95.183-000
BAIRRO/DISTRITO
NOVA SARDENHA
MUNICÍPIO
FARROUPILHA
UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GIZELI@CARRERALIMENTOS.COM.BR
TELEFONE
(54) 3056-7600/ (54) 3462-7000

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 13/01/2021 às 15:28:44 (data e hora de Brasília).
Página: 1/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.520.001/0007-00
FILIAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA
15/09/2010

NOME EMPRESARIAL
CARRER ALIMENTOS LTDA

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
ROD VRS 813
NÚMERO
S/N
COMPLEMENTO
KM 12.9

CEP
95.183-000
BAIRRO/DISTRITO
NOVA SARDENHA
MUNICÍPIO
FARROUPILHA
UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GIZELI@CARRERALIMENTOS.COM.BR
TELEFONE
(54) 3056-7600/ (54) 3462-7000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********
Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 13/01/2021 às 15:28:44 (data e hora de Brasília).
No mais, reparar tal decisão ora combatida seria vislumbrar a possibilidade de se
fazer um cálculo proporcional entre o que de fato foi esporádico, o que frisa-se, não é o que se
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

evidencia no trabalho realizado pela fiscalização, ao que de fato se aplica ao pleito da recorrente,
ou seja, insumos para produção de carne de frango.
Por fim, o contribuinte pretende ainda provar que a fiscalização incorreu em erro
dando como exemplo julgados do CARF no qual alega haver precedentes em seu favor. Ocorre
que cada caso tem suas peculiaridades a serem consideradas e ainda assim, resta evidente que o
julgador deve se ater ao que consta nos autos em conformidade com o que preconiza a legislação
e no presente caso o julgador de piso agiu de forma acertada.
Diante do exposto e de toda a evidência que consta nos autos, mantenho a glosa
do crédito.
Crédito Presumido com base no Art. 56 da Lei n° 12.350/2010.
Vejamos como esta previsto na referida legislação:
Art. 56. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas zero da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas na alínea b do inciso XIX do art. 1o
da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
determinado mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de percentual
correspondente a 12% (doze por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
§ 1o É vedada a apuração do crédito presumido de que trata o caput nas aquisições
realizadas por pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados nas
posições 01.03 e 01.05 da NCM ou que revende os produtos referidos no caput.
(Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
Inciso XIX do art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide
Decreto no 5.630, de 2005)
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi: (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013)
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.10.1; (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013)
b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 e carne de frango classificada nos
códigos 0210.99.00;
c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código
0206.80.00; (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013)
d) (VETADO); (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013)
A fiscalização fundamentou a glosa nas seguintes conclusões:
TVF e-fls 500: Não resta dúvida que o contribuinte industrializa produtos classificados
nas posições 01.05 da NCM. Tal disposição encontra-se no objeto social na cláusula
sexta, da 9a ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL, anexo como
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

“Documento de Representação”. Também, na RESPOSTA DE 07/03/2016, já anexa,
em sua folha 8, o contribuinte apresenta o processo produtivo, onde exemplifica que
adquire o insumo milho para alimentar aves e que após o abate uma parte é embalada e
exportada como ave congelada ou resfriada (NCM 02.07), sendo uma segunda parte é
processada e comercializada como embutidos (NCM 16.01). Os registros nos arquivos
digitais apresentados também confirmam estas operações. Assim, a fiscalização procede
a glosa total dos créditos apurados pelo contribuinte.
O julgador de piso, por sua vez, ao analisar a Manifestação do contribuinte
concluiu que:
DRJ: Por sua vez, o recorrente alega que bastaria uma análise superficial dos elementos
existentes nos autos, para se perceber que, mais uma vez, teria se equivocado a
Fiscalização, quando da análise dos fatos e da própria relação jurídico-tributária que
lastreiam a sua operação. No caso, reclama que a fiscalização teria deixado de verificar
a operação desenvolvida pela unidade detentora do crédito em questão. Isso, porque, a
glosa teria recaído sobre itens em que a empresa aproveitaria créditos de 12% das
alíquotas previstas nos art. 2o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Porém, o crédito
pleiteado teria sido realizado pela Matriz (CNPJ n° 07.520/0001-06), unidade
fabricante de embutidos, cujos produtos são classificados no capítulo 16 da TIPI.
Portanto, não caberia a restrição imposta pelo § 1o da norma acima, aplicável somente a
produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. Ou seja, os itens objeto de
análise sofreriam tributação integral de PIS/COFINS e, ao contrário do afirmado pela
Fiscalização, seriam destinados ao mercado interno e não à exportação.
Contudo, novamente, o manifestante se limitou a tecer tais alegações sem trazer quais
outros elementos aos autos para contestar efetivamente a conclusão da fiscalização,
apenas reclama que a realidade poderia ser facilmente comprovada pela análise dos seus
DACON's/SPED. Além disso, a alegação de que não se tratariam de operações de
exportação e sim apenas de produtos destinados ao mercado interno, não corresponde ao
que afirmou a fiscalização no Relatório Fiscal, com base no objeto social da empresa e
nas respostas prestadas pelo próprio contribuinte (grifei): (...)
O Recurso Voluntário demonstra o total inconformismo do recorrente requerendo
que sejam analisadas as DACON’s e SPED’s:
Em conclusão, é possível verificar que restam pontos a serem resolvidos que foram
previamente fixados, porém, ainda não esclarecidos. Portanto, não sendo adequado ao
CARF tomar decisões que invistam contra o direito de propriedade da Recorrente, a
partir de premissas que se apresentam obscuras, mas que podem ser esclarecidas,
ROGA seja o julgamento CONVERTIDO em diligência para que a Autoridade Fiscal
competente, através da análise das DACON’s e SPED’s do período a ser ressarcido,
bem como da determinação da produção de quaisquer outras provas que julgar
oportunas, inclusive podendo intimar o contribuinte para esclarecimentos adicionais,
esclarecendo, de uma vez por todas, se:
(i) “...o crédito pleiteado teria sido realizado pela Matriz (CNPJ no 07.520/0001-06),
unidade fabricante de embutidos, cujos produtos são classificados no capítulo 16 da
TIPI...”, descabendo, por lógica, a restrição imposta pelo § 1o, do Art. 56, da Lei no
12.350/2010, aplicável somente a produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da
NCM;
(ii) os itens objeto de análise sofreram tributação integral de PIS/COFINS e, ao
contrário do afirmado pela Fiscalização, foram destinados ao mercado interno e não à
exportação.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

Entendo que a fiscalização acabou se equivocando ao fundamentar a glosa, pois
assim restou entendido no trecho acima destacado. Explico: ao tratar dos produtos classificados
nas posições 01.05 da NCM (animais vivos), acabou contextualizando sobre os produtos
classificados nas posições 10.05 da NCM, ou seja, “Milho”.
Destarte, ao que dispõe claramente o § 1o, do Art. 56, da Lei no 12.350/2010, tal
vedação expressa se ancora em apenas duas posições da NCM, a 01.03 e 01.05.
As vedações postas no § 1o do Art. 56 são menos restritiva do que as vedações que
fora analisada no item anterior, onde por força da normatização do § 5o do Art. 55, abrangeu não
só os NCMs 01.03 e 01.05, mas sim todos os NCMs que foram listados na tabela extraída dos
arquivos digitais do contribuinte, apensa ao relatório fiscal.
Contudo, ainda que se considere que o juízo a quo se equivocou quanto a
classificação do produto, independente do produto a ser considerado a legislação regente não
prevê a compensação ou ressarcimento do crédito presumido, conforme salientou o decisum ao
mencionar que a IN RFB n.o 1.157/2011, artigos 6o e 12.
...
Art. 3o A suspensão do pagamento das contribuições, na forma dos arts. 2o e 4o,
alcança as vendas:
.....
III - dos produtos referidos no inciso IV do art. 2o, somente quando efetuadas
por pessoa jurídica que revenda tais produtos, ou que industrialize bens e
produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1346, de 16 de abril de 2013)
.....
Art. 6o As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, poderão, na
forma do art. 10, descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o
valor de aquisição das mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, utilizadas como insumos em
industrialização ou destinadas à venda a varejo.
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este
artigo é vedada às pessoas jurídicas de que trata o inciso III do caput do art.
3o.
...
Art. 12. O crédito presumido apurado na forma dos arts. 6 o , 8 o e 10 deverá
ser utilizado para desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno.
§ 1o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês, poderá sê-lo
nos meses subsequentes.
§ 2o O crédito presumido de que trata o caput não poderá ser objeto de
compensação com outros tributos, nem de pedido de ressarcimento.
...
Outrossim, as questões alegadas pelo recorrente do fato que de que “o crédito
pleiteado teria sido realizado pela Matriz (CNPJ n° 07.520/0001-06), unidade fabricante de
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

embutidos, cujos produtos são classificados no capítulo 16 da TIPI e, portanto, não caberia a
restrição imposta pelo § 1o do artigo 56 da Lei no 12.350/2010, aplicável somente a produtos
classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM” carecem de comprovação cujo ônus compete
a quem alega.

A recorrente alega ser necessário a análise de sua DACON e SPED, porém não
indica efetivamente em qual ponto da análise seria possível concluir a possibilidade de reforma
do julgado, ou seja, fez alegações genéricas.
Nesse sentido, por ausência de previsão legal que autorize o crédito, mantenho a
glosa e o julgamento da DRJ.
Crédito Presumido com base no Art. 8° da Lei n° 10.925/2004, § 3o, incisos I, III combinado
com o Art. 56 da Lei no 12.350/10 - possibilidade de "crédito presumido" do pis/cofins no
percentual de 60% sobre bens adquiridos.
Vejamos o que constou no relatório da Fiscalização:
TVF e-fls 503: O contribuinte segue na mesma resposta, em anexo, com o item “b”
(venda de produtos não classificados no item “a”), bem como como o item “c” que trata
do crédito presumido de exportação, o qual já foi tratado no item 4.1.1 deste Relatório.
Assim, o contribuinte informa que faz a proporção do insumo (cita exemplo do milho
NCM 10.05 – item que está nas duas leis do crédito presumido) conforme destinação,
após o abate do frango, dos produtos NCM 02.07 (exportação de ave congelada ou
resfriada) e NCM 16.01 (processada e comercializada como embutidos).
Porém, no exemplo apresentado calcula o crédito presumido sobre a totalidade do
insumo com 60% das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
ou seja, crédito presumido do artigo 8o, § 3o, inciso I, da Lei 10.925/2004. Essa alíquota
é bem superior à prevista no crédito presumido do artigo 55, da Lei 12.350/2010 (item
“c” da mesma resposta de 07/03/2016). As memórias de cálculo apresentadas
confirmam o cálculo efetuado no exemplo acima apresentado.
Nos itens “b” e “c”, mencionados acima, cuja alíquota do crédito presumido é menor,
não foi calculado crédito presumido sobre o insumo utilizado como exemplo (milho), ou
seja, todo cálculo foi efetuado indevidamente na alíquota maior.
Considerando que as vendas do código da NCM 02.07 (exportadas) estão incluídas no
capítulo 2, tais vendas estão excluídas do cálculo do crédito presumido do Art. 8 da Lei
no 10.925/04, § 3o, inciso I e III pelo artigo 57 da Lei no 12.350/2010.
Neste caso, ainda que prevalecesse a tese do contribuinte de apurar o crédito presumido
do artigo 8o da Lei no 10.925/04, § 3o, incisos I e III, proporcional às saídas da NCM
16.01 e 02.07 não exportadas, não poderia compensar ou ressarcir por falta de
previsão legal.
Pelas razões apresentadas, a fiscalização procede a glosa total dos créditos presumidos
deste item:
• pela inexistência de previsão legal de apuração e ressarcimento dos créditos
presumidos de Pis e Cofins em combinação do Art. 8o da Lei no 10.925/04, § 3o, inciso
I, III com Art. 56 da Lei no 12.350/10;
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

• por incorrer na vedação do artigo 56, § 1o, da Lei no 12.350/10 e artigo 6o, § único, da
IN RBF No 1157/2011;
• artigo 57 da Lei no 12.350/2010.
No julgamento da instância inferior foi abordado que:
DRJ: Todavia, em que pesem as alegações apresentadas, não assiste razão ao
recorrente. Primeiro, porque como sabido, é de se observar que o art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, foi absolutamente claro ao estabelecer que o crédito presumido
decorrente das aquisições que menciona somente poderia ser deduzido do valor devido
da Cofins e do PIS não cumulativos, não havendo a possibilidade de efetivar-se
ressarcimento dos mesmos (grifei)
(...)
Também não fez sentido o argumento de que o referido Art. 57 da Lei no 12.350/2010
seria inaplicável ao caso, pois quando o mesmo faz referência à produção de
mercadorias ou produtos, por óbvio, envolveria também o creditamento sobre
aquisições de insumos, uma vez que não existe notícia, até hoje, da viabilidade de
produção de mercadorias ou produtos sem o emprego de qualquer insumo, portanto
perfeitamente aplicável o referido Art. 57 ao caso.
Desse modo, o entendimento aplicado pela fiscalização apenas reflete um comando
legal, evitando que esse crédito seja indevidamente ressarcido. Além disso, o artigo 57
da Lei no 12.350/2010, antes transcrito, é bastante claro ao excluir a aplicação do
disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Entende-se, portanto, como correto o procedimento adotado e como incabíveis ao caso
quaisquer hipóteses de violação à disposição literal de Lei. Pelo contrário, a conclusão
do Relatório Fiscal baseou-se sempre na literalidade do texto legal, exaustivamente
transcrito e com destaques para os dispositivos aplicados.
Transcrevo abaixo o dispositivo do aludido art. 57 da Lei n.o 12.350/2010:
Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não
mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, às
mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM. (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
A recorrente alega, em síntese o mesmo que foi alegado na Manifestação de
Inconformidade, ressaltando que:
Enfim, se a Recorrente preenche os requisitos previstos em Lei, a ela deve ser
autorizado à apuração e ressarcimento dos “créditos presumidos” de PIS/COFINS no
percentual de 60% sobre insumos adquiridos, com base no § 3o, I, do art. 8o da Lei no
10.925/04, com a consequente reforma da decisão de piso.
Destarte ao que foi exposto na decisão recorrida, com as quais concordo, o
Recurso voluntário busca desconstruir as conclusões do relatório fiscal com julgados isolados
que tratam de eventuais possibilidades das alíquotas serem determinadas em relação aos insumos
e não sobre produtos/mercadorias.
Entendo que a decisão a quo se sustenta por seus próprios fundamentos os quais
adoto e reproduzo a seguir como razão de decidir neste voto:
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

Porém, a apuração do crédito presumido do artigo 56 da Lei no 12.350/10 é vedada para
o contribuinte conforme demonstrado no item 4.1.2. Em relação ao Art. 8 da Lei no
10.925/04, § 3o, inciso I, III, a aplicação fica excluída nos termos do artigo 57 da Lei no
12.350/2010 (grifei):
Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não
mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, às
mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM. (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
Como se vê, pelo que preconiza o artigo 8o caput da Lei n.o 10.925 de 2004,
abaixo destacada, não há o que se discutir sobre eventual alíquota a ser aplicada, posto que não
há a possibilidade de ressarcimento baseado na fundamentação legal requerida pelo contribuinte.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Nesse mesmo sentido também destaco a Solução de Consulta no 69 – Cosit, de
23/01/20171.

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No10.925, DE 2004. COMPENSAÇÃO E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, somente pode ser
utilizado para dedução do valor da Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime de apuração não cumulativa.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

Trago igualmente à colação deste voto, excerto da decisão a quo que bem
arremata as razões do indeferimento do pedido:
Também não fez sentido o argumento de que o referido Art. 57 da Lei no 12.350/2010
seria inaplicável ao caso, pois quando o mesmo faz referência à produção de
mercadorias ou produtos, por óbvio, envolveria também o creditamento sobre
aquisições de insumos, uma vez que não existe notícia, até hoje, da viabilidade de
produção de mercadorias ou produtos sem o emprego de qualquer insumo, portanto
perfeitamente aplicável o referido Art. 57 ao caso.
Desse modo, o entendimento aplicado pela fiscalização apenas reflete um comando
legal, evitando que esse crédito seja indevidamente ressarcido. Além disso, o artigo 57
da Lei no 12.350/2010, antes transcrito, é bastante claro ao excluir a aplicação do
disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Dentro desse contexto, resta evidente que os requisitos previstos em lei, não foram
atendidos para que seja reformado o posicionamento do julgador a quo.
Atualização do crédito pela Selic.
Requer ainda o recorrente que em sendo provido o seu Recurso que o crédito seja
atualizado pela taxa SELIC.
Ocorre que o pedido encontra vedação legal nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003, que inclusive já foi objeto de súmula no CARF, vejamos:
Súmula CARF n.o 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.
Diante do exposto rejeito e preliminar e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Não são aplicáveis ao crédito presumido apurado na forma dos arts. 8o da Lei no 10.925, de 2004, as permissões de
utilização para compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro constantes, entre outros, do inciso II
do § 1o e § 2o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, do inciso II do § 1o e § 2o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, do
art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, e do art. 56-A da Lei n° 12.350, de 2010.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n° 10.637, de 2002, arts. 3° e 5°; Lei n° 11.116, de 2005, art. 16; Lei n° 10.925, de
2009, arts. 8° e 9°; Lei n° 12.350, de 2010, arts. 54 a 57; Medida Provisória n° 517, de 2010, art. 9o; Lei no 12.431,
de 2011, art. 10; Instrução Normativa SRF n° 660, de 2006, arts. 5° e 8°; Instrução Normativa RFB no 1.157, de 16
de maio de 2011, art. 18; Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012, arts. 31, I, e 54, I; Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 15, de 2005, arts. 1° e 2°.

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

Declaração de Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta declaração de voto.
Em sessão do mês de abril de 2021 o julgamento do presente processo foi
convertido em vista coletiva para que esta turma julgadora verifica-se a controvérsia que surgiu,
durante a sessão, com relação à aplicação da Súmula CARF n.o 157 no reconhecimento do
crédito presumido agroindustrial previsto no Art. 8.o da Lei 10.925/04.
A Súmula CARF n.o 157 possui a seguinte redação:

“Súmula CARF no 157 O percentual da alíquota do crédito presumido das
agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou
comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que
aplicou para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-002.469 e 3403-
003.551
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410,de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).”

Essa Súmula, como pode ser percebido na leitura dos Acórdãos que a formaram,
foi criada com base em julgamentos que restaram favoráveis ao reconhecimento do crédito
presumido agroindustrial. O texto que a súmula possui foi formulado para refletir esses diversos
precedentes que garantiram o percentual de 60%, ao invés do percentual de 35%, repetidamente
defendido pela fiscalização.
Entre os julgados formadores da súmula, o que mais reflete o texto desta é o
constante no Acórdão n.o 9303003.331, relatado pelo Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, pois
descreve exatamente a direção hermenêutica que deve ser dada ao texto da súmula, conforme
trechos do voto, reproduzidos a seguir:

“A questão controversa nos autos refere-se à discussão da alíquota a ser utilizada para o
cálculo do crédito presumido das atividades agroindustriais.
De um lado, o Fisco alega que a alíquota aplicável sobre os insumos adquiridos
para a agroindústria, prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925, de 2004, é
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

determinado em função do produto adquirido, ou seja, a alíquota de 35% sobre as
aquisições de bovino vivo, classificado no capítulo 1 da NCM, posição 01.02.
De outro lado, a Recorrente entende que o percentual a ser aplicado é 60%, em
função da natureza do produto a que a agroindústria deu saída, e não da origem
do insumo que aplicou para obtê-lo.
No caso, a empresa deu saída a produtos do capítulo 2 da NCM.
Neste caso, assiste razão à recorrente, tendo em vista uma recente alteração legislativa
que interpretou de forma contrária ao argumento do Fisco. O art. 33 da Lei no
12.865/2013 acresceu enunciado interpretativo ao art. 8° da Lei no 10.925/2004, verbis:
Art. 33. O art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 8o ............................................................................................
§ 1o .................................................................................................
I cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar
e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01,
10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
.........................................................................................................
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali
referidos." (NR)
O referido parágrafo terceiro do art. 8o da Lei no 10.925/2004 possui a seguinte redação:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura, 16,
e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de
óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; (Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015)
II (Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
IV 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art.
2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o
Poder Executivo na forma do art. 9oA; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
V 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não
habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9oA.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
O legislador expressamente consignou a natureza interpretativa do § 10 do art. 8o da Lei
no 10.925/2004, incluído pela Lei no 12.865/2013. Desta forma, conforme determinação
do art. 106, I, do Código Tributário Nacional, aplicase o entendimento de que o direito
ao crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos referidos no inciso I do § 3o do art. 8o da Lei o 10.925/2004, de forma
retroativa, alcançando os fatos geradores objeto do presente lançamento.
Assim, reconhece-se à Recorrente o direito à apropriação do crédito presumido na
forma do artigo 8°, § 3°, inciso I, da Lei no 10.925, de 2004, ou seja, no equivalente a
60% das alíquotas básicas previstas no art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e no art.
2o da Lei no 10.833, de 2003.
É como voto.
Henrique Pinheiro Torres”

A súmula, portanto, esclarece que a alíquota a ser aplicada sobre os insumos
adquiridos na agroindústria, prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925, de 2004, não é
determinada em função do produto adquirido (normalmente no percentual de 35% sobre as
aquisições de bovino vivo), é sim a determinada em função do produto à que a agroindústria deu
saída (usualmente no percentual de 60% sobre as saídas de carne destinada à alimentação
humana e animal).
Apontei durante a sessão que a Súmula em questão foi criada com base em
precedentes deste Conselho que permitiram o aproveitamento do crédito presumido
agroindustrial no percentual de 60% (Acórdãos n.o 9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056,
3401-003.400, 3402-002.469 e 3403-003.551), a ser calculado sobre a totalidade das aquisições
dos insumos utilizados, como base de cálculo.
Embora tendo como base de cálculo o valor dos insumos adquiridos, o crédito
presumido agroindustrial é determinado com base no redutor da alíquota incidente sobre a
mercadoria produzida ou comercializada pelas agroindústrias.
Um dos Acórdãos que formaram a Súmula, o de n.o 3402002.469, relatado pelo
conselheiro Fernando Luiz Gama, deixou claro esse entendimento, conforme trechos
selecionados reproduzidos a seguir:

“COFINS ¬ NÃO CUMULATIVO ¬ CRÉDITO PRESUMIDO ¬ AGROINDÚSTRIA
- BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA DO CRÉDITO PRESUMIDO ¬ LEI No
10.925/04 (ART. 8o)
Embora tendo como base de cálculo o valor dos insumos adquiridos, o crédito
presumido (art. 8o da Lei no 10.925/04) deferido às agroindústrias (inclusive
cooperativas) que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à
alimentação humana ou animal, é determinado com base no redutor da alíquota
incidente sobre a mercadoria produzida ou comercializada pelas referidas
agroindústrias, conforme se trate de produtos de origem animal ou vegetal.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

...
No que toca à alíquota utilizada para o cálculo do crédito presumido (art. 8o da Lei no
10.925/04) deferido às agroindústrias (inclusive cooperativas) que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal,
e incidente sobre os insumos adquiridos por estas pessoas jurídicas, merece reforma a r.
decisão recorrida eis que a jurisprudência administrativa já assentou que embora tendo
como base de cálculo o valor dos insumos adquiridos, o referido crédito presumido é
determinado com base no redutor da alíquota incidente sobre a mercadoria produzida ou
comercializada pelas referidas agroindústrias, conforme se trate de produtos de origem
animal ou vegetal, como se pode ver das seguintes e elucidativas ementas:
...
Isto posto, meu voto é no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso,
apenas para assegurar crédito presumido do artigo 8o, § 3o, inciso I da Lei no 10.925, de
2004, ao percentual de 60% aplicável sobre as aquisições excogitadas, mantida nos mais
a r. decisão recorrida.”

Portanto, apesar de ligeiramente ambígua a redação da Súmula CARF n.o 157 e,
com base nos precedentes que à formaram, entendo que não há como negar provimento ao
crédito presumido agroindustrial com base nesta súmula, a não ser que algo esteja invertido nos
autos e que os fatos e alegações do contribuinte sejam exatamente contrárias aos fatos e
alegações dos contribuintes que foram objeto dos precedentes formadores das Súmulas.
Na procura de tal inversão de fatos ou alegações, verifiquei que o contribuinte
apresentou argumentos confusos, que podem levar ao entendimento de que a Súmula CARF n.o
157 é contrária ao seu direito, conforme trechos da manifestação de inconformidade
reproduzidos a seguir:

Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

Ocorre que, para entender melhor os argumentos do contribuinte, é necessário
entender os fundamentos e detalhes da glosa realizada pela fiscalização primeiro, visto que este
processo trata de análise de crédito.
Como pode ser constatado no Relatório Fiscal de fls. 479, a fiscalização lavrou
uma glosa genérica sobres os diferentes créditos presumidos e impediu o ressarcimento do
crédito presumido agroindustrial em razão da falta de previsão legal para o ressarcimento e em
razão de uma possível vedação legal, conforme trechos selecionados e transcritos a seguir:

“4.1 CRÉDITOS PRESUMIDOS DE PIS E COFINS
Inicialmente é necessário fazer algumas considerações sobre a base legal que ampara os
pedidos de ressarcimento de crédito presumido de Pis e Cofins.
Nos processos no 13016.720276/2014-94 e 13016.720277/2014-39, no campo 3
(MOTIVO DO PEDIDO) do formulário pedido de ressarcimento é informado como
base legal “ ARTIGO 56-B DA LEI 12.350 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010, SEM
OPÇÃO DE SOLICITAÇÃO VIA PER/DCOMP ELETRÔNICO. CRÉDITOS
APURADOS CONFORME ARTIGO 8o DA LEI No 10.925 DE 23 DE JULHO DE
2004”
...
Assim, o contribuinte informa que faz a proporção do insumo (cita exemplo do milho
NCM 10.05 – item que está nas duas leis do crédito presumido) conforme destinação,
após o abate do frango, dos produtos NCM 02.07 (exportação de ave congelada ou
resfriada) e NCM 16.01 (processada e comercializada como embutidos).
Porém, no exemplo apresentado calcula o crédito presumido sobre a totalidade do
insumo com 60% das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
ou seja, crédito presumido do artigo 8o, § 3o, inciso I, da Lei 10.925/2004. Essa alíquota
é bem superior à prevista no crédito presumido do artigo 55, da Lei 12.350/2010 (item
“c” da mesma resposta de 07/03/2016). As memórias de cálculo apresentadas
confirmam o cálculo efetuado no exemplo acima apresentado.
Nos itens “b” e “c”, mencionados acima, cuja alíquota do crédito presumido é menor,
não foi calculado crédito presumido sobre o insumo utilizado como exemplo (milho), ou
seja, todo cálculo foi efetuado indevidamente na alíquota maior.
Considerando que as vendas do código da NCM 02.07 (exportadas) estão incluídas no
capítulo 2, tais vendas estão excluídas do cálculo do crédito presumido do Art. 8 da Lei
no 10.925/04, § 3o, inciso I e III pelo artigo 57 da Lei no 12.350/2010.
Neste caso, ainda que prevalecesse a tese do contribuinte de apurar o crédito presumido
do artigo 8o da Lei no 10.925/04, § 3o, incisos I e III, proporcional às saídas da NCM
16.01 e 02.07 não exportadas, não poderia compensar ou ressarcir por falta de previsão
legal.
Pelas razões apresentadas, a fiscalização procede a glosa total dos créditos presumidos
deste item:
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

• pela inexistência de previsão legal de apuração e ressarcimento dos créditos
presumidos de Pis e Cofins em combinação do Art. 8o da Lei no 10.925/04, § 3o, inciso
I, III com Art. 56 da Lei no 12.350/10;
• por incorrer na vedação do artigo 56, § 1o, da Lei no 12.350/10 e artigo 6o, § único, da
IN RBF No 1157/2011;
• artigo 57 da Lei no 12.350/2010.
...
3 - inexistência de previsão legal de apuração dos créditos presumidos de Pis e
Cofins em combinação do Art. 8o da Lei no 10.925/04, § 3o, inciso I, III com Art. 56
da Lei no 12.350/10; por incorrer na vedação do artigo 56, § 1o, da Lei no 12.350/10
e artigo 6o, § único, da IN RBF No 1157/2011; artigo 57 da Lei no 12.350/2010,
conforme relatado no item 4.1.3.”

O trecho em negrito acima resume a descrição da glosa do crédito presumido
agroindustrial e todos os fundamentos utilizados pela fiscalização e, vejam que o Art. 56-A, §1.o,
dispositivo invocado em sessão pelos demais conselheiros para impedir o ressarcimento do
crédito presumido agroindustrial, sequer foi capitulado pela fiscalização.
Ao verificar os textos dos artigos 56, § 1o, da Lei no 12.350/10, Art. 6o, § único, da
IN RBF No 1157/2011 e Art. 57 da Lei no 12.350/2010, nota-se que tais dispositivos não
extinguiram por completo o aproveitamento do crédito presumido agroindustrial previsto no Art.
8.o da Lei 10.925/04, conforme transcrições a seguir:

“Lei 12.350/10:
Art. 56. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas zero da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas na alínea b do inciso XIX do art. 1o
da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar das referidas contribuições,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido determinado mediante a
aplicação sobre o valor das aquisições de percentual correspondente a 12% (doze por
cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e no caput do art. 2oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003.(Redação dada
pela Lei no 12.839, de 2013)
§ 1o É vedada a apuração do crédito presumido de que trata o caput nas aquisições
realizadas por pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados nas posições
01.03 e 01.05 da NCM ou que revende os produtos referidos no caput.(Redação dada
pela Lei no 12.839, de 2013)”
(...)
IN RBF No 1157/2011
Art. 6o As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, poderão, na forma do art.
10, descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido calculado sobre o valor de aquisição das mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, utilizadas
como insumos em industrialização ou destinadas à venda a varejo.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo é
vedada às pessoas jurídicas de que trata o inciso III do caput do art. 3o.
(...)
Lei no 12.350/2010
Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não
mais se aplica o disposto nos arts. 8oe 9oda Lei no10.925, de 23 de julho de 2004, às
mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM. (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
I - (revogado);(Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
II - (revogado).(Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).”

Vejam que o artigo 56, § 1o, da Lei no 12.350/10 não trata do crédito presumido
agroindustrial, objeto do presente processo, e nem mesmo possui similitude fática e material com
os fatos e matérias dos autos.
O Art. 6o, § único, da IN RBF No 1157/2011 e Art. 57 da Lei no 12.350/2010,
como já afirmado, não impediu por completo o aproveitamento do crédito presumido
agroindustrial.
Assim, ainda vigente a possibilidade aproveitamento do crédito presumido
agroindustrial, bastaria que a fiscalização verificasse se os produtos finais fabricados pelo
contribuinte enquadram-se nos códigos NCMs vetados pelo Art. 57 da Lei 12.350/2010,
transcritos a seguir:

Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

Ou seja, o que a fiscalização deveria ter feito para fundamentar sua glosa, não fez.
Simplesmente apresentou um fundamento legal genérico para glosar todos os créditos
presumidos em uma grande e única “cesta”.
A glosa foi tão genérica que a decisão de primeira instância teve que praticamente
apurar a escrita fiscal do contribuinte e detectar que, toda a confusão argumentativa do
contribuinte se originou, na verdade, porque o contribuinte pretendeu aproveitar crédito
presumido agroindustrial na venda dos insumos excedentes, como pintos de um dia, por
exemplo.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

Ou seja, nova lide surgiu após o julgamento de primeira instância, tanto que em
Recurso Voluntário o contribuinte defende que, apesar de ter aproveitado crédito sobre as vendas
dos insumos excedentes, existem créditos presumidos agroindustriais que foram aproveitados da
forma correta e sobre os produtos finais.
Concordo com a parte da alegação do contribuinte que defende o direito aos
créditos presumidos agroindustriais aproveitados de forma correta e, para esclarecer ainda mais a
confusão que se criou nos autos, basta conferir as fls. 34 e seguintes dos autos para averiguar
que, apesar de pleitear a restituição, o contribuinte fez a devida dedução na sua escrita fiscal,
como demanda o Art. 8.o da Lei 10.925/04:

...
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-008.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720233/2015-90

Se os créditos deduzidos são ou não os mesmos créditos que foram objeto do
pleito de ressarcimento, sobre este importante ponto da lide a fiscalização também se mostrou
inerte e silente. Tal análise não foi feita.
Para todos os efeitos legais, portanto, o contribuinte respeitou a legislação, porque
deduziu os créditos, porque a glosa foi genérica e não analisou se os produtos finais da empresa
são aqueles vedados no Art. 57 da Lei n.o 12.350/2010 e porque a fiscalização não verificou se,
de fato, existem créditos presumidos agroindustriais aproveitados de forma correta sobre os
produtos finais.
Sem essa verificação, a glosa é improcedente e os autos serão julgados em
prejuízo à verdade material, consubstanciada nos artigos 16, §6.o e 29 do Decreto 70.235/72, Art.
2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN.
Portanto, em busca da verdade material, voto para que seja DADO
PROVIMENTO PARCIAL para que seja superada a negativa do crédito com base na preliminar
da impossibilidade da restituição, para que tal pleito seja considerado como um erro, visto que o
contribuinte realizou a devida dedução na escrita fiscal como demanda a norma, para que os
autos retornem à unidade de origem para a elaboração de novo despacho decisório que
efetivamente apure a legalidade das deduções dos créditos presumidos agroindustriais realizadas,
nos moldes mencionados neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital